Tribunal: TJMT
Processo: 1044996-57.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044996-57.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[OTAVIO OLIVEIRA DE BRITO - CPF: 056.652.331-02 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS REALIZADAS VIA PIX MEDIANTE GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO. OPERAÇÃO COMANDADA VOLUNTARIAMENTE PELO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por consumidor que, após ser vítima de fraude praticada por terceiro via aplicativo de mensagens, realizou transferências bancárias voluntárias no valor total de R$18.864,00, das quais apenas R$2.700,00 foram estornados pela instituição financeira. O autor pleiteia restituição integral do valor e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há responsabilidade civil da instituição financeira pelos prejuízos decorrentes de golpe virtual em que o próprio consumidor, induzido por terceiro, realizou transferências bancárias via PIX.

III. Razões de decidir

3. O art. 98 do CPC garante o benefício da justiça gratuita às pessoas que comprovarem insuficiência de recursos, não havendo prova de alteração econômica a justificar sua revogação — razão pela qual se rejeita a preliminar de impugnação à gratuidade.

4. As instituições financeiras estão submetidas ao CDC (art. 3º, § 2º, da L. nº 8.078/1990), respondendo objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, desde que comprovado o nexo causal entre sua conduta e o prejuízo.

5. No caso, o autor realizou, por vontade própria, transferências eletrônicas mediante uso regular de suas credenciais pessoais de acesso, inexistindo qualquer indício de defeito no sistema bancário ou de colaboração do banco na fraude.

6. A responsabilidade objetiva do fornecedor é afastada quando demonstrada culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (CDC, art. 14, § 3º, II), bem como diante de fortuito externo ou caso fortuito (CC, art. 393).

7. O golpe ocorreu fora da esfera de previsibilidade e controle da instituição financeira, que apenas processou a transação conforme o comando legítimo do usuário. Não configurada falha na prestação do serviço, inexiste dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso desprovido
.
Majorados
os honorários advocatícios. Suspensa a exigibilidade por benefício da Justiça Gratuita.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira não responde pelos prejuízos decorrentes de golpe praticado por terceiro quando as transferências via PIX são realizadas voluntariamente pelo consumidor, sem falha no sistema bancário. 2. A culpa exclusiva da vítima rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Otávio Oliveira de Brito
contra sentença proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, MT nos autos da “Ação de Restituição de Danos Materiais c/c Indenização por Danos Morais” proposta pelo ora recorrente em face do
Nu Pagamentos S/A – Instituição de Pagamento
e
Banco Bradesco S/A.

Prolatada a sentença (ID 303582409) nos termos:

“Posto isso, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Ação de Restituição de Danos Materiais c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
Otávio Oliveira de Brito
em desfavor de
Nu Pagamentos S/A – Instituição de Pagamento
e
Banco Bradesco S/A
.

Condeno
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, todavia, a execução do valor ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões (ID nº 303582412),
Otavio Oliveira De Brito
sustenta, em síntese, que foi vítima de golpe ao visualizar uma publicação no Instagram de uma amiga, que oferecia um suposto investimento com retornos dobrados.

Alega que, acreditando na veracidade da proposta, realizou diversas transferências via PIX, totalizando R$ 18.864,00 (dezoito mil, oitocentos e sessenta e quatro reais), para contas bancárias ligadas a terceiros. Argumenta que, ao perceber o golpe, entrou em contato com as instituições financeiras, mas conseguiu recuperar apenas R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

Defende a aplicação da Súmula 479 do STJ e da Resolução nº 103/2021 do BACEN (Mecanismo Especial de Devolução - MED).

Requer a reforma da sentença para condenar as apeladas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e danos materiais no importe de R$ 16.146,00 (dezesseis mil, cento e quarenta e seis reais).

Contrarrazões apresentadas (ID. 303582420 e 303582421) a Nu Pagamentos apelada impugna a concessão da Justiça Gratuita ao autor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelada argui em preliminar,
impugnação a justiça gratuita
concedida ao autor.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 98, prevê que tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas têm direito ao benefício da justiça gratuita, desde que comprovem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, a justiça gratuita, uma vez deferida, pode ser contestada pela parte contrária ou revogada de ofício pelo juiz, desde que surja nos autos, provas que demonstrem a inexistência ou a alteração da condição de hipossuficiência do beneficiário.

No caso em apreço, apesar da irresignação da parte contrária, não foram trazidos aos autos elementos de prova que demonstrem alteração da condição financeira, capaz de justificar a revogação do benefício concedido à parte requerida.

Assim,
AFASTO
o pedido de revogação da justiça gratuita. De consequência rejeito arguição de deserção. P
asso a seguir ao julgamento do mérito recursal.

De início, cumpre esclarecer que os bancos ou instituições financeiras, na qualidade de prestadores de serviços, estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme o artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.078/90.

Nesses termos, a responsabilidade do estabelecimento bancário independe da demonstração de culpa, por ser objetiva. É apenas imperativo que se evidencie o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo, a teor do disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça compreende que a atividade bancária, em razão de suas características, como a disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, acarreta um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas.

Dessa forma, é imprescindível a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano experimentado pelo consumidor. Tal relação será interrompida apenas se evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor), ou de evento de força maior ou caso fortuito externo (art. 393 do Código Civil de 2002).

Qualquer dessas situações exclui a responsabilidade do fornecedor.

Consta dos autos que a autora teria sido vítima do crime de estelionato, no qual um terceiro, se passando por sua amiga, intermediou transferências bancária via PIX no valor total de R$ 18.864,00 (dezoito mil, oitocentos e sessenta e quatro reais), para contas bancárias ligadas a terceiros, desconhecidos.

Ao perceber a fraude, o requerente notificou a instituição bancária, solicitando o cancelamento da operação. No mesmo dia, 15 de abril do ano 2023, às 22h00min, foi estornado para a conta o valor de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), mas que o restante não poderia ser resgatado visto que as contas digitais já estavam sem saldo.

Diante disso, o autor pleiteia a restituição do valor debitado de sua conta a título da transferência fraudulenta (R$ 16.146,00), bem como o pagamento de indenização por danos morais.

Em sentença, o Juízo julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento:
“No caso dos autos, não há qualquer elemento que indique falha no serviço prestado pela parte requerida, uma vez que as transferências bancárias foram realizadas pelo próprio autor, mediante uso regular de credenciais pessoais de acesso e autenticação de segurança bancária.”

A controvérsia cinge-se à responsabilidade das instituições financeiras apeladas pelos prejuízos sofridos pelo apelante em decorrência de golpe financeiro no qual foi induzido a realizar transferências bancárias via PIX para contas de terceiros.

No caso em exame, embora o autor tenha sofrido prejuízo, não há nos autos qualquer elemento que indique a colaboração da instituição financeira na prática do ato ilícito.

Ao contrário, verifica-se que o consumidor não adotou as cautelas mínimas necessárias para a correta identificação da suposta amiga, uma vez que transferiu valores para a conta de pessoas desconhecidas (Natália Santos Henrique e Thiago Pereira Severino).

Verifica-se que o apelante foi vítima de fraude, na qual criminosos, utilizando-se de perfis falsos ou hackeados em redes sociais, oferecem oportunidades de investimento com retornos extraordinários e imediatos, induzindo as vítimas a realizarem transferências bancárias voluntárias.

As atuações das instituições financeiras limitaram-se a processar a transação conforme o comando do próprio autor, não se constatando qualquer falha na prestação do serviço bancário.

Pelo contrário, eventual não cumprimento da operação ou sua ineficiência caracterizaria falha na prestação do serviço. Dessa forma, não há como imputar responsabilidade à instituição financeira pelo golpe sofrido pelo requerente.

No tocante à insurgência recursal que busca atribuir responsabilidade civil à instituição financeira, sob o argumento de descumprimento de dispositivos de segurança estabelecidos na Resolução BCB nº 1/2020, verifica-se que não era possível exigir dos bancos requeridos o conhecimento prévio da origem fraudulenta da transação.

As transferências foram realizadas voluntariamente pelo autor, via PIX, não havendo falha de segurança dos bancos.

Além disso, ainda que houvesse alguma falha, não se verificaria o nexo causal entre o suposto defeito e o dano sofrido, pois o autor realizou a transferência por conta própria, por meio de pagamento instantâneo (PIX), sem qualquer interferência da instituição bancária.

Nesse sentido, o julgado por este eg. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSFERÊNCIAS COMANDADA VOLUNTARIAMENTE PELO CONSUMIDOR – SÚMULA 479 DO E. STJ – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – GOLPE PRATICADO POR TERCEIRA PESSOA, QUE, PELO WHATSAPP, PASSANDO-SE POR FILHO DO AUTOR, SOLICITOU A TRANSFERÊNCIA – ART. 14, § 3º, INCISOS I E II, DO CDC – AUSÊNCIA DE PROVA DE PARTICIPAÇÃO DO BANCO PARA A CONSECUÇÃO DA FRAUDE – INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIROS – ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. Lamentavelmente, o autor foi vítima de golpe via aplicativo de mensagens whatsapp no qual terceiro, se passando por seu filho, lhe solicitou transferências para terceiras pessoas. Se de um lado é certo que não se pode imputar ao consumidor dever de diligência extraordinária na apreciação da veracidade das informação, também é correto que deve-se levar em consideração a diligência do homem médio, ou seja, conduta mínima, de ligar para seu filho e confirmar as informações, principalmente levando-se em consideração transferências envolvendo cerca de R$ 25.000,00 de modo que restou configurada a culpa exclusiva da vítima. Importante destacar que tal fortuito externo afasta a responsabilidade civil dos fornecedores e atrai para o consumidor o dever de cautela e diligência mínima quanto à operação que efetua, não havendo que se falar em falha na prestação de serviços, sequer de reparação dos prejuízos sofridos. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1054357-06.2020.8.11.0041, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2023)

No mesmo sentido:

Responsabilidade civil – Prestação de serviços bancários – Indenizatória de danos materiais e reparatória de danos morais – Transferência de dinheiro via Pix comandada voluntariamente pelo consumidor – Súmula 479 do E. STJ – Responsabilidade objetiva das instituições financeiras – Golpe praticado por terceira pessoa, que, pelo Whatsapp, passando-se por amigo da vítima, solicitou a transferência – Art. 14, § 3º, incisos I e II, do CDC – Ausência de prova de participação do banco para a consecução da fraude – Inexistência de falha na prestação dos serviços bancários – Culpa exclusiva da vítima ou de terceiros – Rompimento do nexo de causalidade – Improcedência do pedido que se impõe – Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10578679020218260100 SP 1057867-90.2021.8.26.0100, Relator: Gil Coelho, Data de Julgamento: 27/05/2022, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

Dessa forma, não há qualquer elemento que comprove falha na prestação do serviço bancário, tampouco que a instituição financeira tenha contribuído para a prática do golpe, razão pela qual não há fundamento para atribuir-lhe responsabilidade civil.

Portanto, não há falar em dever de indenizar.

Diante do exposto, considerando que não foi demonstrado qualquer defeito na prestação do serviço bancário, a improcedência dos pedidos iniciais deve ser mantida.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa,
devendo ser observado o benefício da gratuidade concedido em favor do apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025